Tribunal: TJPA
Processo: 0007109-90.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007109-90.2015.8.14.0061
APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., MARLUCE CIRQUEIRA DA SILVA - ME

APELADO: MARLUCE CIRQUEIRA DA SILVA - ME, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO FINANCIADO. AÇÃO DE ORIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PREJUDICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIV. DANO MORAL NÃO CONFUGURADO. RECURSO DA PARTE RÉ/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e
MARLUCE CIRQUEIRA DA SILVA - ME
interpuseram, reciprocamente,
RECURSOS DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela segunda em desfavor da primeira, respectivamente
.

Historiam os autos que a parte autora/apelante provocou este Poder Judiciário (Id. 4262767)
, noticiando ter adquirido, mediante financiamento, um caminhão junto à parte ré/apelante e que inobstante a quitação, esta não teria providenciado a respectiva baixa de gravame, motivo pelo qual tencionou a tutela jurisdicional no sentido de que fosse compelida a fazê-lo, bem como condenada aos danos morais impingidos.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 4262777)
, julgando prejudicado o pedido de obrigação de fazer, em virtude da baixa voluntária de gravame realizada pela parte ré, e procedente o pedido de compensação por dano moral, condenou-a tão somente ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) neste particular.

Primeiramente apelou a parte ré (Id. 4262778)
, em cujas razões, argui,
preliminarmente
, a necessidade de julgamento, sem a resolução de mérito, do pedido de obrigação de fazer para a baixa do gravame, em virtude da perda do objeto.
Meritoriamente
, pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido de compensação por dano moral seja julgado improcedente, sustentando: 1) que a parte autora/apelada não amargou qualquer abalo emocional por ser pessoa jurídica; 2) que não praticou nenhum ato ilícito; 3) que não houve dano à imagem da parte ré/apelada e; 4), subsidiariamente, a redução do valor fixado na origem.

Por sua vez, a parte autora interpôs apelação adesiva (Id. 4262781)
, tencionando a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação em danos morais para os R$100.000,00 (cem mil reais) requeridos na exordial, por melhor retratar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente em relação ao porte econômico da parte ré/apelada.

Somente a parte ré/apelada apresentou contrarrazões (Id. 42662786)
, esgrimando que a majoração pretendida é manifestamente desproporcional, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com preparo regular (Id. 4262779-págs. 01/03 e Id. 4262782-págs. 01/03)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Relativamente à preliminar de perda do objeto da obrigação de promover a baixa do gravame
, verifico a ausência de interesse recursal da ré/apelante, pois o juízo de origem afastou da análise meritória a obrigação de fazer, eis que por ela já realizada, e rejeitou a preliminar de extinção da ação por ausência de interesse processual por entender que ainda pendia o pedido de compensação por danos morais decorrente da demora na liberação da constrição, o que, afiguro escorreito, notadamente porque somente os danos morais pleiteados foram analisados.

Não havendo outra questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de dano moral na espécie, bem como da proporcionalidade do respectivo valor, sendo que, de um bordo, a parte ré/apelante aduz não ter ocorrido qualquer prejuízo e, de outro, a parte autora/apelante não apenas reitera a sua ocorrência, como reputa aquém do proporcional o valor fixado na origem.

Pois bem, vislumbro que a parte ré/apelante se desincumbiu do ônus processual de demonstrar o fato impeditivo do direito vindicado pela parte autora/apelante, bem como de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque, como bem ponderado, a parte autora/apelada, enquanto pessoa jurídica, não possui honra subjetiva, isto é, a concepção da sua imagem perante si própria, atributo inerente aos direitos da personalidade, mas tão somente honra objetiva que, em contrapartida, é a concepção de terceiros a seu respeito, ou seja, a sua reputação, do que decorre que ao contrário das pessoas físicas, é desprovida de sentimentos e emoções, não podendo amargar sofrimento psíquico, portanto.

À propósito, eis a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REEXAME. MATÉRIA DE PROVA. 1
.
O STJ possui entendimento firmado quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, desde que haja ofensa à sua honra objetiva
. Ocorre que, para averiguar se houve ou não comprovação dos danos morais sofridos, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do STJ consolidou que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível quando exorbitante ou insignificante a verba estipulada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso em foco, a fixação da indenização por dano moral na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais não se mostra teratológica, dadas as peculiaridades do caso, de forma que o exame do valor arbitrado e a sua revisão demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1726984/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama)
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 913.343/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) (Destaquei)

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, não restou demonstrado na origem o abalo da reputação da parte autora, porquanto limitou-se a demonstrar unicamente a demora na baixa do gravame, fato que, ao revés do que desenvolvido em toda sua linha argumentativa, não configura dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, pois, frise-se, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo à sua imagem perante terceiros.

De outro bordo, vislumbro incurso o juízo de origem em flagrante
error in judicando
, pois alicerçou o seu livre convencimento motivado inclusive no postulado da dignidade da pessoa humana, o qual, à toda evidência, não alberga pessoas jurídicas, pelas razões já delineadas ao norte, conforme os excertos extraídos do Id. 4262777-págs. 03 e 05, respectivamente:

A inércia do contestante, que superou o prazo de três meses para o cumprimento da obrigação,
evidencia o desgaste psicológico sofrido pela parte autora
, notadamente se levando em consideração o valor do bem e, consequentemente o dever de indenizar (...) (Destaquei)

Por dano moral entende-se que
a vítima do ato danoso efetivamente sofreu abalos em seu íntimo, com a violação dos seus direitos personalíssimos, e em afronta à dignidade da pessoa humana
. Trata-se de dano que decorre da própria coisa e que não pode ser confundido com o mero dissabor, ou aborrecimento do cotidiano. No caso em apreço, o dano restou caracterizado pela falha na prestação do serviço do contestante, com a retirada tardia do grave (
sic
) do veículo financiado. (Destaquei)

Não havendo, pois, dano a ser reparado, não há que se falar em responsabilidade da parte ré/apelante.

Por conseguinte, afiguro inconsistente a pretensão recursal da parte autora/apelante, no sentido de majorar o valor da condenação por dano moral, pois sequer restou este configurado.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,

bem como pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do apelo interposto por
MARLUCE CIRQUEIRA DA SILVA – ME
, a fim de:

1) reformar em parte a sentença;

2) julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral;

3) redistribuir o ônus sucumbencial entre as partes, em virtude da sucumbência recíproca, pois mesmo tendo ocorrido a perda do objeto da obrigação de fazer, a parte ré/apelante deu causa ao ajuizamento da ação no ponto, à luz da teoria da causalidade;

4) determinar o rateio entre as partes das despesas processuais honorários advocatícios no que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos respectivos patronos, nos moldes do §4º do art. 85 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, 22

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 10/05/2021